Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-78.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
1. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem.
2. A análise das razões recursais, preliminarmente, observa se o apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença combatida.
3. As razões recursais devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao Princípio da Dialeticidade Recursal.
4. A não observância da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
5. Recurso não conhecido.